Tribunal: TJDFT
Processo: 0720712-05.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PROTESTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. O cerne da controvérsia reside em examinar a incidência (ou não) prazo prescricional para a cobrança de mensalidade de plano de saúde administrado por entidade de autogestão. No caso, o apelante almeja o recebimento de valores decorrentes de descumprimento de obrigação prevista em contrato de plano de saúde.

2. O egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as normas do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão e que a pretensão de cobrança de valores a título de coparticipação em plano de saúde de autogestão submete-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil.

3. A pretensão de cobrança da dívida debatida nos autos não se encontra prescrita, uma vez que a operadora do plano de saúde protestou a dívida em 11/01/2013, restando interrompido em tal data o lapso prescricional, observando que a presente demanda foi ajuizada em 26/12/2022.

4. Deu-se provimento ao recurso.